Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711733-55.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA APELADO: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o DEVER de DIÁLOGO ou Consulta atribuído ao Relator, previsto no artigo 933 do Código de Processo Civil, e considerando o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se o Apelante SEBASTIÃO GRACIANO DE SOUSA para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de renda e cópias dos extratos de conta corrente, de cartões de crédito e de aplicações financeiras dos últimos três meses. Desembargador Eustáquio de Castro Relator